Tribunal: TJMT
Processo: 1018256-59.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018256-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA COSTA FEITOSA - CPF: 085.605.093-80 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), APARECIDA ALVES RODRIGUES - CPF: 458.557.571-53 (VÍTIMA), JOSAFA FEITOSA DA SILVA - CPF: 003.050.362-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR VINICIOS SOUZA NEVES RIBEIRO - CPF: 070.290.941-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EXPEÇA-SE, O JUIZ SINGULAR, O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART.

157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL

– ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OCORRÊNCIA – GRAVIDADE GENÉRICA DA CONDUTA E ACAUTELAMENTO SOCIAL - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – RISCO À ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADO – PACIENTE SEM REGISTROS CRIMINAIS - RESIDÊNCIA E TRABALHO LÍCITO COMPROVADO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO –
ORDEM CONCEDIDA COM CONDIÇÕES
.

A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

A prisão cautelar deve ser imposta somente como
ultima ratio
, sendo ilegal a sua determinação quando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Hipótese em que a decisão de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea e suficientes à decretação da medida cautelar, baseada apenas na necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, deixando de apontar elementos concretos extraídos dos autos que justificassem sua imprescindibilidade, o que caracteriza nítido constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Tiago da Costa Feitosa
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Comarca de Sapezal/MT.

Aduz que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 05 de outubro de 2021, pela prática da conduta tipificada no artigo 157, do CP, sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, que foi violada pela gravidade concreta da conduta, em tese, praticada.

Segundo relata, na audiência de custódia, o Magistrado negou o pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento na necessidade da prisão pela gravidade da conduta, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que se trata de paciente primário, sem condenação anterior, que possui residência fixa e trabalho lícito.

Argumenta que a prisão é exceção absoluta ao princípio constitucional da não-culpabilidade, e que o recolhimento antecipado de quem responde a uma ação penal só se justifica se demonstrada sua necessidade, que deverá estar assentada concretamente em dados objetivos, não se admitindo sua imposição como resultado de considerações de ordem genérica, como no caso dos autos.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, com aplicação de medidas cautelares diversas, aos pacientes, a fim de que possam aguardar o deslinde processual em liberdade, confirmando, em definitivo, no julgamento do mérito. (Id. 105054461).

Juntou documentos (Id. 105054462 a 105054465).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora. (Id. 105231535). Informações juntadas (Id. 105468981).

A liminar vindicada foi indeferida (105975965).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AHENTES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de liberatório em favor de
Tiago da Costa Feitosa
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Comarca de Sapezal/MT.

Como é cediço, para a decretação da prisão preventiva, o magistrado deve analisar a presença do
fumus commissi delicti
, ou seja, fumaça do cometimento de um fato punível, que se exterioriza na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertatis
, este averiguado quando a liberdade do agente apresentar risco concreto para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

''[...]No dia 03/10/2021, por volta das 21h, no estabelecimento comercial denominado “Cantina do Gaudério”, nesta cidade e Comarca, os denunciados e outro suspeito ainda não identificado, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca,subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, um aparelho celular Samsung A8 preto e alguns objetos pessoais, pertencentes às vítimas Valdeir Simões Alem e Aparecida Alves Rodrigues.[...]''. (sic)

O beneficiário foi preso em flagrante delito em 04 de outubro de 2021, juntamente com Josafa Feitosa da Silva e Victor Vinicius de Souza Neves Ribeiro, e denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do CP, sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva em 05 de outubro de 2021, para a garantia da ordem pública, a qual transcrevo a parte pertinente:

“''...Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que deve ser alicerçado na garantia da ordem pública, revelada pela gravidade concreta da conduta, especialmente porque agiram em concurso de agentes, conforme declaração da vítima eram
04 (quatro) envolvidos, além disso utilizaram-se de arma branca (faca) para ameaçar a todo momento as vítimas e lograr êxito na empreitada criminosa, o que revela a periculosidade real.

Especificamente no tocante ao suspeito Josafa Feitosa da Silva, tem-se que, em consulta aos Sistemas APOLO/PJE/SEEU, consta executivo de pena nº 0103149-34.2007.8.22.0501 na Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Porto Velho/RO, oriundo das condenações nos autos de nº 273-28.2016.8.22.0002, 99350-12.2009.8.22.0501, 58785- 06.2009.8.22.0501 e 51718-58.2007.8.22.0501, pela prática dos delitos de roubo e furto, o que evidencia a reiteração delitiva.

Ademais, o representado Alexandre Quirino da Cruz completou seus 18 (dezoito) anos, recentemente, em 23/07/2021, no entanto, estava internado cumprindo medida socioeducativa, em razão do ato infracional análogo ao homicídio nos autos de nº 1000877-02.2020.8.11.0078, revelando-se, assim, sua periculosidade real.

Em reforço, atualmente, encontra-se foragido, estando em local incerto e não sabido, o que justifica também a decretação da prisão preventiva com fulcro na garantia da aplicação da lei penal.
Quanto aos bons predicados pessoais de Tiago e Victor, não são suficientes por si só a ensejar a revogação da medida extrema, razão pela qual incabível a aplicação de medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

Assim, revelada a reiteração delitiva do Josafa Feitosa da Silva e Alexandre Quirino da Cruz e a gravidade concreta do crime de todos, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada dos indiciados, mormente porque também preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

POSTO ISSO, converto a prisão em flagrante dos autuados TIAGO DA COSTA FEITOSA,
JOSAFA FEITOSA DA SILVA e VICTOR VINICIUS SOUZA NEVES RIBEIRO
em preventiva, com base na garantia da ordem pública...”

Advirta-se, de início, que a prisão preventiva é estabelecida no Código de Processo Penal como a
ultima ratio
, como medida de extrema exceção, e não pode ser decretada senão obedecendo os requisitos e pressupostos estabelecidos pela lei processual penal.

Ao fazer um juízo de avaliação acerca da pertinência ou não da representação pela prisão preventiva, o magistrado deve observar de forma objetiva, se há nos autos elementos concretos a justificar a adoção da medida extrema, considerando tratar-se da liberdade e da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, a fase investigativa, assim como o processo penal, possui ritos previamente estabelecidos pela legislação, cujo único objetivo é buscar a verdade real dos fatos, não podendo, portanto, ser utilizada como instrumento de vingança social, se forma a antecipar a pena a ser imposta.

Com a devida vênia, não encontro na decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, a demonstração de particularidade concreta do paciente Thiago da Costa Feitosa a autorizar a segregação antecipada deste, com arrimo na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

E, na espécie, da decisão impugnada, não obstante fique clara a gravidade do evento criminoso, não foram apontados elementos concretos no sentido de demonstrar que, em liberdade, o recorrente colocaria em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal, especialmente levando-se em conta a notícia de suas condições pessoais favoráveis, não refutada pela instância de origem.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que foi utilizada a gravidade genérica do delito em tese cometido, para chegar à conclusão de que o réu seria perigoso, isso com base na própria conduta criminosa que lhe foi imputada, e, assim, justificar a ordenação e manutenção da sua custódia, argumentos que, por si só, não são hábeis para motivar a segregação antecipada.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem-se decidido conforme segue:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Eis os fundamentos da prisão preventiva: "Sopesados os elementos de materialidade e os indícios de autoria delitiva, a vista dos depoimentos colhidos na seara investigatória e dos documentos colacionados, verifico presentes os fundamentos necessários à conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva em desfavor do autuado [...], assaz qualificado. Com efeito, dos documentos e elementos constantes das peças informativas e do pronunciamento ministerial, permite supor que, em liberdade, continuaria a delinquir, fazendo-se necessária a custódia cautelar para garantir a ordem pública." 2.
Não tendo sido apresentada fundamentação idônea, ou sequer razoável, no decreto prisional, que alude apenas a remissões soltas, sem arrimo fático nos termos do art. 312 do CPP, exsurge evidente a ilegalidade, a reclamar pronta correção.

3.
A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do CPP, o que não sucede no caso..

4. Recurso provido para determinar a soltura incontinenti do recorrente ANDRE JESUS LEMOS.

(RHC 147.359/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)”

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19.CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECOMENDAÇÃO CNJ N.62/2020. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA.IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA.

1. Inicialmente, tem-se que o recorrente está respondendo a ação penal pelo crime de roubo circunstanciado, o que excepciona a aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, nos termos do seu art.

5º-A. Precedentes.

2. Noutro giro, a despeito de apontar prova da existência do delito e indício suficiente de autoria, tem-se que o decreto preventivo não evidenciou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. Precedentes.

3. Recurso provido para revogar a prisão preventiva imposta ao recorrente nos Autos n. 141/2.20.0000486-7, da Vara Criminal da comarca de Capão da Canoa/RS, facultando-se ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

(RHC 126.835/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)”

Logo, concernente a ordem pública, não verifico nos fundamentos lançados justificativa idônea e que seja suficiente para fazer com que seja decretada e mantida a situação excepcional da prisão antecipada.

Não se discute a gravidade da conduta delituosa sob investigação. Contudo, não se está a analisar a possibilidade de antecipar a pena a ser aplicada, mas sim, de verificar se há ou não necessidade de medidas cautelares, em especial, a prisão preventiva.

Mais uma vez friso que a legalidade da decisão que decreta a prisão preventiva deve explicitar de modo claro e preciso os motivos do convencimento do magistrado quanto à imperiosa necessidade da medida extrema, que implica em sacrifício à liberdade individual, a ponto de se sobrepor aos princípios constitucionais da presunção de não culpabilidade e do devido processo legal, pois não se pode confundir o
carcer ad poenam
(decorrente de condenação penal definitiva) com o
carcer ad custodiam
, que tem função meramente instrumental e não constitui em sanção ou punição antecipada.

Assim, especificamente em relação ao paciente TIAGO DA COSTA FEITOSA, considerando a ausência de evidências de risco à ordem púbica e/ou a instrução criminal, entendo que não há motivos para manutenção da sua prisão preventiva, de modo que
concedo a ordem liberatória
em favor do beneficiário, mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:

1) Declarar e comprovar o endereço residencial e de trabalho, aonde poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser intimado dos atos processuais;

3) Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para
apresentar comprovação continuada da relação empregatícia;

4)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

5) Não se ausentar do território da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia comunicação ao juízo criminal;

6)
submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado,

além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Ao dar cumprimento à ordem de soltura,
determino
ao Oficial de Justiça que cientifique
o paciente de que a violação das medidas cautelares fixadas importará no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021